Tribunal: TJPA
Processo: 0801636-56.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801636-56.2018.8.14.0006

APELANTE: SARA DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
.
PRETENSÃO DE SER MANTIDA NO CERTAME. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO DE TESES NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O acórdão embargado manteve inalterada a sentença que julgou improcedente o direito da Embargante à nomeação para o cargo de Agente Comunitário, ofertado no certame
nº 002/2015 promovido pelo Município de Ananindeua.

2. A Embargante em momento algum das suas razões, aponta sobre qual ponto ou aspecto a Turma Julgadora teria sido omissa, pelo contrário, o que se denota é que ela se aproveita do presente recurso para suscitar teses novas, configurando, portanto, inovação recursal.

3.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0801636-56.2018.8.14.0006

-
PJE
)
, opostos por SARA DA SILVA SANTOS contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
,
para
sanar alegada omissão no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL. REQUISITO OBJETIVO. RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI 11.350/06. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA OPÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESCOLHIDA DE ATUAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PERDIMENTO DA VAGA. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ESTRITA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO E NÃO PROVIDA. 1. O Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento da regra do Edital não é só de responsabilidade do candidato, mas também da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade. 2. Restou claro no Edital a determinação para que o Agente Comunitário de Saúde residisse na área da comunidade em que deva atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público (Art. 6º da Lei nº 11.350/06). 3. A Administração Pública é livre para estabelecer, observados os parâmetros legais, as regras disciplinadoras de concurso público. 4. Neste cenário, evidencia-se que a apelante se inscreveu no concurso público para Agente Comunitário de Saúde, escolhendo como local de atuação a USF Grajaú. Ocorre que o endereço indicado pela recorrente difere da área de abrangência escolhida, coincidindo com a área de atuação da UBS Icuí – USF Tauari. 5. A hipótese de não comprovação de residência na área de abrangência do concurso implica na perda da vaga, devendo a municipalidade tornar sem efeito a nomeação em obediência ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Essa é a conclusão a que se chega ao nos debruçarmos sobre o art. 14 do Decreto Municipal 14.868/2012 ao tratar da matéria. In verbis: “Art. 14 – Será tornado sem efeito o ato de nomeação do convocado e declarado o perdimento da vaga, quando: I – não apresentar de conformidade e no prazo a documentação exigida no Edital de Convocação”; 6. Não há que se falar em ilegalidade da eliminação do certame se o candidato não cumpre as regras e exigências estabelecidas no edital. 7. Requisito previamente estabelecido, que não comporta questionamentos após o encerramento do prazo para impugnação. 8. Uma vez que não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública que não admitiu a posse no cargo pretendido por desobediência aos requisitos previstos no Edital, não há que falar em receber vencimentos para o cargo para o qual foi nomeada, uma vez que não houve a correspondente prestação laboral. 9. Deste modo, não assiste razão à autora sobre pagamento dos vencimentos referentes ao exercício do cargo para o qual não foi empossada, considerando que não provou residir na área de abrangência da opção de USF escolhida no certame, sendo que a Administração Pública não agiu com dolo ou culpa ao negar a prática do ato administrativo admissional. 10.
Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.
À UNANIMIDADE. – grifo nosso

Em razões recursais, o embargante, em síntese, afirma que o Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, foi omisso, pois
vincular a obrigatoriedade do endereço do candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde para fins de investidura do cargo, seria uma sentença de morte ao risco de esvaziamento do certame, em face de violação ao princípio da universalidade da concorrência do concurso público, que atrai violação constitucional ao Princípio de Isonomia, vez que limita não só a concorrência, mas que impede o direito social à moradia, disposto no inc. IV, do art. 7º da CF/1988.

Afirma que,
a exigência normativa prevista no inciso I do art. 6º da Lei Federal 11.320/2006, que diz que deve o agente comunitário de saúde “residir na área de comunidade em que atuar”, atrai índole de norma inconstitucional, afeto a violação ao princípio constitucional de moradia, ao princípio da dignidade humana e Princípio da Universalidade da Concorrência do Concurso Público.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios
com efeitos modificativos, bem como para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos mencionados.

O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id.
7141828 - Pág. 1)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar suposta omissão, contudo, em momento algum a embargante indica sobre que ponto ou aspecto da análise das razões de apelação, a Turma Julgadora teria sido omissa, em verdade, apresenta teses que deixaram de ser suscitadas anteriormente nos autos, configurando, assim, inovação recursal.

Deste modo, inexiste omissão neste aspecto, vez que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração, sendo inviável a apreciação de inovação recursal.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29). (grifos nossos).

Destarte, é possível verificar que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da Embargante, que, em verdade, utiliza-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSAO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1
. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Inexiste no Acórdão embargado quaisquer vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que a decisão dirimiu, fundamentalmente, as questões que foram suscitadas, apreciando, integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com a negativa de prestação jurisdicional.

3. In casu, no acórdão embargado, assentou-se que o objeto da controvérsia recursal era o reenquadramento promovido pela Resolução n. 13.002 realizado em 1994 e que, portanto, levaria à prescrição da pretensão dos autores
. 4. A própria Resolução n. 13.002, a qual os embargantes alegam o descumprimento por parte da Administração, tem como fundamento legal para regular o PCCR a Lei Complementar n. 20/94 do Estado do Pará, que, em seu artigo 2º, prevê o seguinte, in verbis:

Art. 2º. O Tribunal de Contas do Estado fica autorizado a estabelecer seu plano de Classificação de Cargos, obedecidas as normas constitucionais e legais, podendo, para a sua plena execução, efetivar as transformações, transposições e os enquadramentos que se fazem necessários.

5.Sem mesmo adentrar no mérito sobre constitucionalidade do PCCR ser previsto pela via de uma resolução, tem-se que este ato administrativo fundamentado na Lei Complementar aludida não tinha autorização legal para regular progressão, mas tão somente reenquadramentos.

6. Os elementos trazidos nos autos configuram o reenquadramento, que consubstancia ato único de efeitos concretos, como afirmado alhures.
7. Inexiste quaisquer vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que a decisão (fls. 1.160/1.162) dirimiu, fundamentalmente, as questões que foram suscitadas, apreciando, integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com a negativa de prestação jurisdicional.

8. Pedido administrativo feito em 2009, no qual discute-se a situação descrita, foi realizado quando a pretensão dos autores já se encontrava fulminada pela prescrição quinquenal aplicável ao caso.

9. Embargos conhecidos e desprovidos
. À unanimidade.

(TJPA, 2018.03248253-17, 194.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-08-14). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito da embargada de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios.

IV- Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária à solução da lide
.

V- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

VI- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII- CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, impondo multa de 1% (um por cento) do valor dado à causa, na forma do §2º, do artigo 1.026 do NCPC.

(TJPA, 2018.03424559-40, 194.772, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CLARA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada. Não merecem ser acolhidos os argumentos da parte embargante posto que já foram analisados com clareza e precisão no acórdão embargado
.

(TJPA, 2016.02917334-77, 162.419, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifo nosso).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre as matérias suscitadas em sede de Apelação Cível, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da Embargante quanto ao conteúdo do Acórdão.

No que se refere ao pedido de prequestionamento,
a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023